Tribunal: CARF
Processo: 15504.018323/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018323/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DIAGONAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS INTERNOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
o levantamento VTE.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018323/2008-11
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018323/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-25.510 (fls. 139/149):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCIDÊNCIA.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.” ACRÉSCIMOS LEGAIS.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CERCEAMENTO
DIREITO
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
O valor do auxílio-transporte pago em pecúnia e não sob a forma de vales, como
estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-contribuição do trabalhador e,
também, a base de cálculo das contribuições da empresa.
Não cabe ao Contencioso Administrativo apreciar argumentos de
ilegalidade/inconstitucionalidade de legislação em vigor.
As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável.
A Lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação da
multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do pagamento A
administração pode anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, porém, não se
constatou no lançamento nenhum vício que demandasse a anulação do mesmo, por estar
o procedimento fiscal revestido Assunto: Outros Tributos ou Contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.190.744-6 (fls.
02/19), consolidado em 17/10/2008, no valor Total de R$ 6.548,95, referente às contribuições
devidas pela empresa a Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 27/35), temos que os créditos apurados
correspondem às diferenças entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas,
encontradas em virtude de:
1. Fornecimento de Vale-Transporte a empregados em desacordo com
legislação própria;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018323/2008-11

2. Remunerações pagas aos segurados empregados que resultaram em
recolhimento a menor para Outras Entidades.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/10/2008 (fl.
36) e, em 28/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 41/83, instruída com
os documentos nas fls. 84 a 135, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.510, em 11/02/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo as exigências constantes do Auto de Infração,
ressalvada a hipótese de revisão da multa de mora se, à época do comparativo, restar
comprovado multa mais benéfica ao contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
18/03/2010 (fl. 153) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 154/187, onde, em síntese, alega:
1. Cerceamento do direito de defesa por falta de motivação do lançamento
realizado;
2. Ilicitude da vedação ao pagamento do Vale-Transporte em pecúnia;
3. Inaplicabilidade da Taxa SELIC como índice de Juros de Mora a partir de
01/12/1996;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Cerceamento do Direito de Defesa
A empresa contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por falta de
motivação do lançamento realizado.
Cabe, inicialmente, esclarecer que o lançamento trata da exigência de
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, nas competências 03/2004, 10/2004,
11/2004 e 12/2004, destinadas a Outras Entidades, denominadas “Terceiros” (Salário-Educação,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), relativas aos seguintes fatos geradores:
 Fornecimento de Vale-Transporte a empregados em desacordo com
legislação própria - (levantamento VTE);
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018323/2008-11

 Remunerações pagas aos segurados empregados que resultaram em
recolhimento a menor para a outras entidades - (levantamento FP);
No lançamento restam discriminados todos os fundamentos legais do débito, bem
como base de cálculo e alíquota, documentos apresentados, conforme se verifica do
Discriminativo Analítico do Débito, Fundamentos Legais do Débito, Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados e Discriminativo Sintético de Débito. No Relatório Fiscal,
constam os levantamentos realizados, com todos os fatos geradores e a motivação respectiva,
detalhada por levantamento.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Conforme se verifica, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi
realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art.
11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal, não ensejando qualquer nulidade.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
A Recorrente se insurge contra o levantamento VTE - Fornecimento de Vale-
Transporte a empregados em desacordo com legislação própria.
De acordo com o Relatório Fiscal, o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão de os pagamentos de vale-transporte terem sido pagos em espécie,
foram considerados pela fiscalização como salário-de-contribuição.
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em
24/02/2012, que, em sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide
da contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas
em pecúnia, tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Destarte, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89 deste Conselho, a qual traz o seguinte verbete:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente, razão porque deve ser excluído do
lançamento os valores efetuados a esse título.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018323/2008-11

Taxa SELIC e Multa
Tendo em vista que no Recurso Voluntário o contribuinte requer a nulidade do
lançamento como um todo, cabe a apreciação da utilização da Taxa SELIC.
Pois bem. A utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos
tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
No tocante à aplicação da multa, a DRJ já aplicou a Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 4 de dezembro de 2009 (DOU de 08.12.2009), que dispõe sobre aplicação do disposto
nos arts. 35 e 35-A da Lei 8.212, de julho de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941, de maio
de 2009, no sentido de que a penalidade mais benéfica será aplicada no momento do pagamento
ou parcelamento do débito, no caso de o contribuinte se subsumir as hipóteses nela mencionadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
lançamento o levantamento VTE.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital